Tribunal: TJMT
Processo: 1014541-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014541-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.619.948/0001-79 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), AUGUSTO GAONA - CPF: 333.082.419-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS SOB PENA DE NÃO PROCESSAMENTO – VIABILIDADE DE REFORMA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - APLICAÇÃO DO ARTIGO
3o, INCISO V, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 – RECURSO PROVIDO.

“(...) Diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão for unicamente o recebimento da verba honorária, devendo ser reformada a decisão que determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento. (N.U 1023131-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
THALLES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 6
.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos de
Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios n. 1018110-21.2023.8.11.0041
, proposta em face de
AUGUSTO FAONA
,

indeferiu a isenção das custas e despesas processuais, e determinou o recolhimento das custas judiciais para o processamento da ação.

Em síntese, a Agravante alega que “(...)
tem como atividade econômica a prestação de serviços de advocacia (id. 118147272) e diante da inadimplência de um de seus clientes ajuizou a ação de execução de honorários advocatícios de origem”; e que “(...) Para receber a inicial e dar processamento ao feito o juízo a quo determinou o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que “a isenção de custas foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6859/RS” (id. 119392558), mantendo tal posicionamento mesmo instado a esclarecer, pela via dos embargos de declaração, se tal este entendimento se aplicaria à isenção estabelecida pela Lei Estadual n.o 11.077/2020, de autoria do E. Tribunal de Justiça, afirmando o juízo de piso que a referida lei é de autoria da Assembleia Legislativa e não do Tribunal de Justiça (id. 121075832).

Defende a reforma da decisão, afirmando que “(...) o juízo a quo negou o direito à isenção das custas judiciais à agravante com arrimo na ADI 6859/RS, afirmando que a Lei Estadual n.o 11.077/2020, que concedeu a isenção almejada, é de autoria da Assembleia Legislativa e não do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”; todavia, diz que é certo que a inconstitucionalidade declarada pelo STF se dá quando a norma estadual que concedeu a isenção é de iniciativa parlamentar, o que não é o caso dos autos, eis que “(...) a isenção foi concedida pela Lei Estadual n.o 11.077/2020, que inseriu o inciso V no artigo 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001, lei esta que é de iniciativa do Tribunal de Justiça, portanto sendo constitucional à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal”.

Esclarece, ainda, que é caso de execução de honorários advocatícios, diferentemente da situação relativa à ação de arbitramento de honorários advocatícios, sendo que nesse último caso há julgados afirmando a inaplicabilidade da Lei n. 7.603/2001.

Requer “(...) sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo a quo o recebimento e processamento da ação de execução de honorários advocatícios de origem (1018110- 21.2023.8.11.0041) sem o recolhimento das custas judiciais em razão da isenção prevista no inciso V do artigo 3o na Lei Estadual n.o 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n.o 11.077/2020”. No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando a tutela recursal vindicada.

O pleito liminar foi deferido.

Foram requisitadas informações ao Juízo “a quo”, tendo ele noticiado não ter exercido o juízo de retratação.

Sem contrarrazões, diante da não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de
Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios n. 1018110-21.2023.8.11.0041
, proposta por
FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face de
AUGUSTO FAONA
,
indeferiu a isenção das custas e despesas processuais, e determinou o recolhimento das custas judiciais para o processamento da ação.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo comporta provimento.

É pacífico neste Tribunal o entendimento de viabilidade da isenção de pagamento de custas, nos termos da Lei n. 7.603/2001 às ações de execução de honorários advocatícios.

A propósito:

“(...) Na execução dos honorários advocatícios, a isenção de custas processuais para os advogados, encontra amparo no artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001. (...)

(N.U 0018653-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – NECESSIDADE DE REFORMA – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3o, INCISO V, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 – RECURSO PROVIDO.

Com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários.

Diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão for unicamente o recebimento da verba honorária, devendo ser reformada a decisão que determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento. (N.U 1023131-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – LIDE QUE VERSA SOBRE PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.
2. Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001,
uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios
e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos.
(N.U 1016497-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”.
(negritei).

Registre-se, portanto, que sendo o caso de ação executiva, impõe-se a isenção pretendida pela parte Agravante.

Ademais, tenho que, em sede de cognição sumária, merece credibilidade a tese de inaplicação do entendimento exposto na ADI n. 6859/RS, posto que em seu julgamento constou a declaração de inconstitucionalidade da norma estadual atinente à matéria, diferente do caso em tela, em que a iniciativa de lei foi do Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023